Tribunal: TCU
Processo: 003.284/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada no Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos com a finalidade de apurar responsabilidades de militares por suposto dano ao erário.

Inteiro teor:
Acórdão 4598/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à sociedade empresarial Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda. e ao Sr. Jorge de Medeiros Fridman, ante o recolhimento das multas que lhes foram aplicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.284/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 008.066/2025-6 (Cobrança Executiva); TC- Processo 008.032/2025-4 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Dallas Airmotive Inc. (05.723.916/0001-93); Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda. (10.743.384/0001-96); Jorge de Medeiros Fridman (XXX.830.227-XX); Marcos dos Santos Machado (XXX.305.167-XX); Tailwind Comercio, Importações, Exportações e Serviços Ltda. (14.035.093/0001-02); West Wind Comercio, Importações e Exportações Ltda. (04.833.510/0001-09). 1.3. Órgão: Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Assis Simao Pereira Junior (35285/OAB-DF), representando West Wind Comercio, Importações e Exportações Ltda; Gabriel do Carmo da Cruz Sousa (232286/OAB-RJ), representando Marcos dos Santos Machado; Daniel Caramaschi (187.003/OAB-SP), Luciano Burti Maldonado (226.171/OAB-SP) e outros, representando Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda.; Robson Oliveira Hoffman Kaizer (174.272/OAB-RJ), representando Tailwind Comercio, Importações, Exportações e Serviços Ltda.; Assis Simao Pereira Junior (35285/OAB-DF), representando Abelardo Martins Junior; Julio Cesar Ferreira Xavier (130.444/OAB-RJ), representando Jorge de Medeiros Fridman. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Dallas Airmotive Manutenção de Motores Aeronáuticos Ltda. Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 18.929/2021, proferido pela Segunda Câmara, em Sessão de 30/11/2021, Ata 41/2021. Data de origem da multa: 30/11/2021 Valor original da multa: R$ 30.000,00 Data do recolhimento: 7/1/2022 Valor recolhido: R$ 30.506,08 Jorge de Medeiros Fridman Quitação relativa ao subitem 9.3 do Acórdão 18.929/2021, proferido pela Segunda Câmara, em Sessão de 30/11/2021, Ata 41/2021. Data de origem da multa: 30/11/2021 Valor original da multa: R$ 30.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 21/02/2022 R$ 851,97 31/03/2022 R$ 860,57 18/04/2022 R$ 873,96 12/05/2022 R$ 887,55 10/06/2022 R$ 901,36 06/07/2022 R$ 887,40 02/08/2022 R$ 915,54 08/09/2022 R$ 929,94 05/10/2022 R$ 934,59 08/11/2022 R$ 940,67 06/12/2022 R$ 879,96 28/12/2022 R$ 883,71 23/02/2023 R$ 891,42 28/03/2023 R$ 894,54 25/04/2023 R$ 901,83 29/05/2023 R$ 914,08 26/06/2023 R$ 920,48 25/07/2023 R$ 926,93 24/08/2023 R$ 914,58 20/09/2023 R$ 917,85 16/10/2023 R$ 920,61 17/11/2023 R$ 922,91 05/12/2023 R$ 925,68 04/01/2024 R$ 922,12 02/02/2024 R$ 926,73 27/03/2024 R$ 931,12 16/04/2024 R$ 934,01 20/05/2024 R$ 937,00 17/06/2024 R$ 952,50 05/07/2024 R$ 955,84 14/08/2024 R$ 959,18 16/09/2024 R$ 964,69 21/10/2024 R$ 969,20 04/11/2024 R$ 978,92 04/11/2024 R$ 974,04 08/01/2025 R$ 972,68